Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-93.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão deduzida por motociclista em face da condutora e da proprietária de veículo automotor. Pedidos acolhidos em primeiro grau. Inconformismo das rés restrito à indenização extrapatrimonial. Não acolhimento. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. Verba arbitrada em R$ 40.000,00 na primeira instância. Caráter reparatório e

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão deduzida por motociclista em face da condutora e da proprietária de veículo automotor. Pedidos acolhidos em primeiro grau. Inconformismo das rés restrito à indenização extrapatrimonial. Não acolhimento. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. Verba arbitrada em R$ 40.000,00 na primeira instância. Caráter reparatório e pedagógico da indenização por danos morais. Lesões físicas extensas e prolongadas. Autor que se submeteu a quatro cirurgias e, além de enfrentar dores constantes, permaneceu impossibilitado, por diversos meses, de desempenhar atividades cotidianas relacionadas à dignidade humana. Culpa grave da condutora do veículo. Acesso à rodovia, pela alça lateral na contramão de direção. Cruzamento da faixa de rolamento, em sentido diagonal, e em horário de intenso fluxo de veículo. Quantia arbitrada que se revela adequada. Os juros decorrem da mora, excessiva, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2016. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.